Tribunal: TJDFT
Processo: 0719813-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0719813-05.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A. IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Tellerina Comércio de Presentes e Artigos para Decoração S.A. contra ato supostamente ilegal praticado pelo Governador do Distrito Federal. Narra a Impetrante que o Governador do Distrito Federal, no contexto de controle dos novos casos do coronavírus, permitiu que os shopping centers e centros comerciais retornassem às suas atividades a partir de 27 de maio, das 13 às 21 horas, desde que implementem medidas com objetivo de “garantir o fornecimento de equipamentos de proteção individual e álcool em gel 70% a todos os empregados, colaboradores, terceirizados e prestadores de serviço; realizarem os testes de COVID-19, a cada 15 dias, em todos os empregados, colaboradores, terceirizados e prestadores de serviço do shopping center; além de impor a adoção de medidas de segurança recomendadas pelas autoridades sanitárias”, conforme estabelece o art. 4° do Decreto no 40.817/2020. Afirma que já realizou os testes de Covid-19 em seus funcionários no momento da reabertura das suas lojas. Sustenta, no entanto, que a exigência de testagem quinzenal de Covid-19 em todos os seus funcionários viola direito líquido e certo da Impetrante, pois a omissão poderá impedir o desempenho das suas atividades econômicas. Aduz que a exigência é descabida, desarrazoada e ilegal, pois a atuação governamental extrapolou os limites estabelecidos na legislação e impôs o monitoramento periódico dos seus funcionários. Informa que os Estados de São Paulo e do Piauí, por exemplo, não exigiram testes periódicos nos funcionários das lojas localizadas em shopping centers e centros comerciais, o que reforça o entendimento de que a medida é ineficiente, inadequada, descabida e demasiadamente onerosa. Acrescenta que cada exame tem o custo médio de R$ 275,00 (duzentos e cinquenta reais), de forma que a Impetrante teria o gasto mensal de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) com os testes em seus 100 (cem) funcionários. Reforça que, ao exigir a realização desses testes quinzenais, o Governo do Distrito Federal restringe o direito ao exercício da atividade econômica, sem a demonstração da imprescindibilidade da medida. Ressalta que o direito à saúde está no contexto do direito fundamental do cidadão, que deve ser efetivado por meio de políticas públicas estatais, não devendo o poder público repassar essa responsabilidade à classe empresarial. Conclui que “não há como se manter o ato coator, que impõe obrigação à Impetrante contrária aos ditames legais, que afronta incisivamente os princípios da legalidade, da tipicidade e da segurança jurídica, configurando-se, ainda, vício de motivação, já que não há indícios de que tal determinação seja efetiva para os fins que se apresenta.” Por fim, requer a concessão da tutela de urgência para que não seja compelida a realizar testes quinzenais em todos os seus funcionários ou, alternativamente, que não sofra fiscalização em razão do descumprimento da medida determinada no art. 4°, caput, inc. II, do Decreto n° 40.817/2020. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1° da Lei 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” No caso dos autos, requer a Impetrante, no Mandado de Segurança, que não seja compelida a realizar os testes quinzenais do COVID 19 em todos os seus funcionários ou que não sofra atuação da fiscalização em razão do descumprimento da medida determinada no art. 4°, caput, inc. II, do Decreto n° 40.817/2020. Em abono à pretensão, narra que o Governador do Distrito Federal, no contexto de controle dos novos casos do coronavírus, permitiu que os shopping centers e centros comerciais retornassem às atividades a partir de 27 de maio, das 13 às 21 horas, desde que implementem medidas que visem “garantir o fornecimento de equipamentos de proteção individual e álcool em gel 70% a todos os empregados, colaboradores, terceirizados e prestadores de serviço; realizarem os testes de COVID -19, a cada 15 dias, em todos os empregados, colaboradores, terceirizados e prestadores de serviço do shopping center; além de impor a adoção de medidas de segurança recomendadas pelas autoridades sanitárias” (art. 4° do Decreto no 40.817/2020). Afirma que realizou os testes de Covid-19 em seus funcionários no momento da reabertura das lojas. Sustenta, no entanto, que a exigência de realização quinzenal de testagem da Covid-19 em todos os seus funcionários viola direito líquido e certo da Impetrante, uma vez que a não realização poderá impedir o desempenho das suas atividades econômicas. Aduz que a exigência é descabida, desarrazoada, está eivada de ilegalidade e extrapola os limites estabelecidos na legislação e impõe o monitoramento periódico dos seus funcionários, ao custo médio de R$ 275,00 (duzentos e cinquenta reais), de forma que teria o gasto mensal de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) com os testes. Reforça que, ao exigir a realização de testes quinzenais, o Governo do Distrito Federal restringe o direito de exercício da atividade econômica, sem a demonstração da imprescindibilidade da medida. Ressalta que o direito à saúde deve ser efetivado por meio de políticas públicas estatais, e não pode o poder público repassar essa responsabilidade à classe empresarial. Conclui que “não há como se manter o ato coator, que impõe obrigação à Impetrante contrária aos ditames legais, que afronta incisivamente os princípios da legalidade, da tipicidade e da segurança jurídica, configurando-se, ainda, vício de motivação, já que não há indícios de que tal determinação seja efetiva para os fins que se apresenta.” De logo, é importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6341 e da ADPF 672 (decisões do Colegiado ainda não publicadas)[1], reconheceu a competência concorrente de todos os entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) para a adoção de normas de combate à pandemia do novo coronavírus, em especial as relativas à saúde pública. Para ilustrar, transcrevo, a propósito, parte da decisão monocrática proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes (ADPF 672): “(...) A Constituição Federal, em diversos dispositivos, prevê princípios informadores e regras de competência no tocante à proteção da saúde pública, destacando, desde logo, no próprio preâmbulo a necessidade de o Estado Democrático assegurar o bem-estar da sociedade. Logicamente, dentro da ideia de bem-estar, deve ser destacada como uma das principais finalidades do Estado a efetividade de políticas públicas destinadas à saúde. O direito à vida e à saúde aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Nesse sentido, a Constituição Federal consagrou, nos artigos 196 e 197, a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantindo sua universalidade e igualdade no acesso às ações e serviços de saúde. (...) A adoção constitucional do Estado Federal gravita em torno do princípio da autonomia das entidades federativas, que pressupõe repartição de competências legislativas, administrativas e tributárias. Em relação à saúde e assistência pública, inclusive no tocante à organização do abastecimento alimentar, a Constituição Federal consagra, nos termos dos incisos II e IX, do artigo 23, a existência de competência administrativa comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Igualmente, nos termos do artigo 24, XII, o texto constitucional prevê competência concorrente entre União e Estados/Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde; permitindo, ainda, aos Municípios, nos termos do artigo 30, inciso II, a possibilidade de suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, desde que haja interesse local; devendo, ainda, ser considerada a descentralização político-administrativa do Sistema de Saúde (art. 198, CF, e art. 7o da Lei 8.080/1990), com a consequente descentralização da execução de serviços e distribuição dos encargos financeiros entre os entes federativos, inclusive no que diz respeito às atividades de vigilância sanitária e epidemiológica (art. 6o, I, da Lei 8.080/1990). As regras de repartição de competências administrativas e legislativas deverão ser respeitadas na interpretação e aplicação da Lei 13.979/20, do Decreto Legislativo 6/20 e dos Decretos presidenciais 10.282 e 10.292, ambos de 2020, observando-se, de “maneira explícita”, como bem ressaltado pelo eminente Ministro MARCO AURÉLIO, ao conceder medida acauteladora na ADI 6341, “no campo pedagógico e na dicção do Supremo, a competência concorrente”. Dessa maneira, não compete ao Poder Executivo federal afastar, unilateralmente, as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais que, no exercício de suas competências constitucionais, adotaram ou venham a adotar, no âmbito de seus respectivos territórios, importantes medidas restritivas como a imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes para a redução do número de infectados e de óbitos, como demonstram a recomendação da OMS (Organização Mundial de Saúde) e vários estudos técnicos científicos, como por exemplo, os estudos realizados pelo Imperial College of London, a partir de modelos matemáticos (The Global Impact of COVID-19 and Strategies for Mitigation and Suppression, vários autores; Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID19 mortality and healthcare demand, vários autores).” Com respaldo nesse entendimento, o Governo do Distrito Federal editou o Decreto n° 40.520/2020, alterado pelo Decreto n° 40.529/2020, que suspendeu, no Distrito Federal, o atendimento ao público em geral em shopping centers. Logo após, depois de seguidas prorrogações da suspensão das atividades nos centros comerciais, foi editado o Decreto no 40.817, de 22 de maio de 2020, que autorizou o funcionamento dos shopping centers e centros comerciais, a partir de 27 de maio de 2020, das 13 às 21 horas, desde que cumpram as condições estabelecidas nos incisos do artigo 4° do referido Decreto distrital. Confira-se o teor dos dispositivos citados: “Art. 4o Os shopping centers e centros comerciais ficam autorizados a funcionar das 13 às 21 horas, a partir do dia 27 de maio de 2020, desde que: I - garantam o fornecimento de equipamentos de proteção individual e álcool em gel 70% a todos os empregados, colaboradores, terceirizados e prestadores de serviço; II - realizem os testes de COVID-19, a cada 15 dias, em todos os empregados, colaboradores, terceirizados e prestadores de serviço do shopping center; III - mantenham fechadas as áreas de recreação e lojas como brinquedotecas, de jogos eletrônicos, cinemas, teatros e congêneres; IV - as praças e quiosques de alimentação permaneçam fechadas, autorizando-se exclusivamente os serviços de entrega em domicílio e retirada do produto, vedado o consumo no local; V - haja medição de temperatura de todos os clientes antes de entrarem no shopping; VI - seja proibido o uso de provadores; VII - o uso do estacionamento fique limitado a 50% (cinquenta por cento) da capacidade. § 1o As lojas localizadas em shopping centers somente poderão funcionar mediante realização de teste de COVID-19 em todos os seus empregados. § 2o As mesas das praças de alimentação dos shopping centers não podem ser utilizadas para consumo, devendo ser retiradas ou bloqueadas. § 3o Os resultados dos exames em relação aos testes de COVID-19 deverão estar disponíveis nas lojas para conhecimento das autoridades de fiscalização. § 4o A suspensão regulada no art. 3o deste Decreto estende-se aos estabelecimentos localizados em Shoppings Centers, Centros Comerciais e Feiras. Art. 5o Fica autorizado o funcionamento do comércio em geral, não relacionado no art. 3o deste Decreto, nos horários estabelecidos de acordo com as tabelas indicadas nos Anexos III e IV deste Decreto. § 1o Não se aplica a restrição do horário estabelecido no caput deste artigo aos estabelecimentos constante do Anexo II desde Decreto, que poderão funcionar entre 00h00 e 23h59. § 2o É vedado em todos os casos o comércio de refeições e produtos para consumo no local e a disponibilização de mesas e cadeiras aos consumidores. § 3o Em relação às Feiras Populares, Permanentes, Livres e afins a fiscalização dar-se-á pelos órgãos oficiais de fiscalização do Governo do Distrito Federal e pelas associações legalmente constituídas que deverão comunicar às autoridades competentes em casos de irregularidades.” (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 40882 de 14/06/2020) Reafirme-se que não compete ao Poder Judiciário interferir nos atos da Administração Pública para avaliar as medidas adequadas para a contenção e combate do novo coronavírus, especialmente para decidir se a realização de testes periódicos é medida necessária para a proteção dos funcionários e clientes das lojas situadas em shopping centers. Essa atribuição é própria do Governo do Distrito Federal, o qual dispõe de dados e informações das autoridades sanitárias e órgãos competentes, para adoção das medidas necessárias de prevenção e combate ao novo coronavírus. Nesse sentido, inclusive, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão monocrática do Min. Dias Toffoli (SS 5377/SP): Veja-se: “(...) Não se ignora que a situação de pandemia, ora vivenciada, impôs drásticas alterações na rotina de todos, atingindo a normalidade do funcionamento de muitas empresas e do próprio estado, em suas diversas áreas de atuação. Mas, exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, não se podendo privilegiar determinado segmento da atividade econômica em detrimento de outro, ou mesmo do próprio Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos efeitos decorrentes dessa pandemia. Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir qual ramo de atividade econômica pode ou não abrir suas portas, ou mesmo quais as medidas profiláticas que devem ser adotadas, em caso positivo, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento. Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais – repita-se – promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e não integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas medidas. Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da Administração Pública, notadamente em tempos de calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa. (...) Não é demais ressaltar que a gravidade da situação por todos enfrentada exige a tomada de providências estatais, em todos as suas esferas de atuação, mas sempre através de ações coordenadas e devidamente planejadas pelos entes e órgãos competentes, e fundadas em informações e dados científicos comprovados e não em singelas opiniões pessoais de quem não detém competência ou formação técnica para tanto. (...)” g.n Enfatize-se, ainda, que o hígido ambiente do trabalho é direito fundamental de todos os trabalhadores, o qual deve ser assegurado pelo empregador, consoante se extrai dos artigos 7°, XXII, e 200, II e VIII, da CF: “Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança; Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: (...) II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador; (...) VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.” Nesse sentido, não se pode afirmar, de plano e sem demonstração consistente que se contraponha aos dados e informações das autoridades sanitárias, que testes periódicos constituem medida manifestamente ilegal ou abusiva, porquanto visa proteger a saúde dos trabalhadores e de todas as pessoas que transitam pelo estabelecimento comercial. Observo, ainda, que a pretensão da Impetrante encontra óbice na Súmula n. 266 do colendo Supremo Tribunal Federal, que preceitua que “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. Ressalta-se que a referência à “lei em tese” inserta na referida Súmula não contempla apenas a lei em sentido estrito, mas abrange todos os atos normativos infralegais revestidos de generalidade, impessoalidade e abstração, a exemplo do Decreto Distrital no 40.817/2020. De fato, o mandado de segurança é instrumento que não encontra adequação na lei nem na jurisprudência para questionar ato normativo de efeitos abstratos, categoria na qual se insere o Decreto Distrital no 40.817/2020, ou para pleitear sua anulação, sendo a via adequada para impugnar apenas atos administrativos de autoridade que causem efeitos concretos aos administrados. Sobre o tema, merece citação a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho[2]: “Em primeiro lugar, descabe o ‘mandamus’ contra a lei em tese, expressão que já comentamos e que significa aquele tipo de diploma jurídico – usualmente a lei, mas também se incluindo os decretos, regulamentos, instruções normativas, decretos legislativos etc. – que transmite normas gerais, abstratas e impessoais, e isso porque é inviável a ofensa a direitos individuais, além do fato de que, em alguns casos, outro é o mecanismo adequado para essa impugnação (Súmula no 266 do STF)”. Assim, não pode a Impetrante se opor à exigência contida do artigo 4o, inciso II, do Decreto Distrital no 40.817/2020, sob a alegação de suposta violação aos princípios da legalidade e da razoabilidade, por se tratar de impugnação de lei em tese. Em harmonia com esse entendimento, transcrevo recentes decisões monocráticas proferidas no Tribunal de Justiça de São Paulo: “Na verdade, o que busca a impetrante é uma decisão que contrarie o disposto nos Decretos impugnados, pedindo o reconhecimento de sua atividade como essencial, a despeito do estatuído nas referidas normas. Pois bem, os Decretos Estaduais e Municipais impugnados não podem ser controlados pela via do mandado de segurança. Com efeito, volta-se a impetrante contra os seus termos e abrangência pedindo lhe seja deferida aplicação diferenciada do restante da população. As normas impugnadas possuem características de abstração e generalidade, ou seja, conteúdo tipicamente normativo, a que está submetida toda a população do Estado de São Paulo, impassível de controle nesta via do remédio constitucional. O tema já foi objeto de Súmula da Corte Suprema: Não cabe mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266 do STF). Nesse sentido também o STJ: Mandado de Segurança contra lei em tese é todo aquele que tenha por objeto ato normativo abstratamente considerado (AgInt no AREsp no 963.188/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22/11/2016) (TJSP; Mandado de Segurança Cível 0018300-15.2020.8.26.0000; Relator (a): Ferraz de Arruda; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/06/2020; Data de Registro: 15/06/2020) “(...) Assim, “não cabe mandado de segurança individual ou coletivo, contra lei em tese, dado que a lei e, de resto, qualquer ato normativo, em sentido material, ostenta características de generalidade, impessoalidade e abstração, não tendo, portanto, operatividade imediata, necessitando, para a sua individualização, da expedição do ato administrativo” [3] Outrossim, também útil a pretérita orientação deste Colendo Órgão Especial no qual se decidiu que “toda a argumentação da impetrante gravita em torno da validade e razoabilidade das normas impugnadas, não se afirmando, em nenhum momento, a probabilidade concreta de ofensa ou ameaça a direito líquido e certo. (...) o writ deveria se voltar contra qualquer ato que concretizasse as disposições do decreto, e não contra o decreto em si”]. [4] A presente impetração se volta contra ato normativo de efeitos abstratos (Decreto no 64.881/2020), e não contra eventuais atos que pudessem violar direito líquido e certo. Reconhece-se, destarte, a carência da ação pela ausência de interesse processual, daí defluindo o indeferimento da petição inicial do writ.” (TJSP; Mandado de Segurança Cível 2134298-94.2020.8.26.0000; Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 18/06/2020; Data de Registro: 18/06/2020) Aliás, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é no mesmo sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. ALÍQUOTA DE ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. INVIABILIDADE. SÚMULA 266/STF. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (269, INCISO I, DO CPC - ATUAL ART. 487, DO NOVO CPC). DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEVIDAMENTE CORRIGIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA UTILIZADOS PELO DISTRITO FEDERAL PARA CORREÇÃO DE SEUS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. JUROS DE MORA COM BASE NO ART. 161, PARÁGRAFO PRIMEIRO C/C 167, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN, OU SEJA, TAXA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo, para a obtenção do bem de vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor. Assim, épreciso que a pretensão possa ser alcançada por meio do aforamento da demanda, e que esta seja adequada para a postulação formulada. 2. Segundo o artigo 1o da Lei 12.016/09, o Mandado de Segurança é cabível "para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça". 3. Nos termos do enunciado da súmula 266 do Supremo Tribunal Federal "não cabe mandado de segurança contra lei em tese". 4. A suposta violação ao princípio da seletividade na fixação da alíquota do ICMS incidente sobre energia elétrica e a comunicação não pode ser suscitada em mandado de segurança por se tratar de impugnação de lei em tese (precedentes do STJ). 5. O mandado de segurança também não é via adequada para se pleitear a produção de efeitos patrimoniais pretéritos, nos termos da Súmula 271 do Supremo Tribunal Federal que preceitua que a "concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". Ademais, consoante enunciado da Súmula 269 do Supremo Tribunal Federal "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança". 6. In casu, a ação proposta não é adequada para a postulação formulada pelo autor, devendo ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil, ante a rejeição do pedido do autor. 7. Recurso conhecido e NÃO provido. Sentença mantida.” (Acórdão n.979704, 20150111145730APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 18/11/2016. Pág.: 88-93) “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 266 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula n.266 do Supremo Tribunal Federal "Não cabe mandado de segurança contra lei em tese". 2. O pedido de suspensão dos efeitos de dispositivo de lei sancionada pelo governo local mostra-se inviável em sede de mandado de segurança 3. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão n.955023, 20140111442023APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 22/07/2016. Pág.: 222/232) Ainda que não houvesse insuperável óbice, este Mandado de Segurança encontraria ainda séria dificuldade no seu regular trâmite, porquanto, exigindo a prova preconstituída das alegações veiculadas, a Impetrante não juntou as imprescindíveis provas do seu inconformismo. É só observar que a Impetrante não trouxe sequer a demonstração dos empregados que deveriam ser submetidos ao impugnado teste, nem prova das apontadas despesas, as quais estariam a legitimar as suas alegações para se ver eximida da obrigação em submeter os seus empregados aos testes quinzenais do novo coronavírus. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, com fundamento no artigo 10, caput, da Lei n. 12.016/2009. Custas finais pela Impetrante. Sem honorários advocatícios. Publique-se e intimem-se. [1] http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=441447 [2] FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. 8a ed, revista, ampliada e atualizada. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Juris, 2001. p. 779. [3] 4 - STF Pleno MS no 22.132/RJ rel. Min. Carlos Velloso, Diário da Justiça, Seção I, 18 nov. 1996, p. 39.848 [4] Julgamento do Mandado de Segurança no 153.917-0/7-00, em 11 de fevereiro de 2009, em que foi relator o e. Des. Mathias Coltro, e do qual participei. Por votação unânime, o mandamus não foi conhecido. Brasília, 2 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora